Tribunal: TJPA
Processo: 0001964-09.2019.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001964-09.2019.8.14.0095

APELANTE: CLEBSON MAYCON MACEDO GOMES

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001964-09.2019.8.14.0095

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SÃO CAETANO DE ODIVELAS

APELANTE: CLEBSON MAYCON MACEDO GOMES

ADVOGADO: DR. JEFFERSON VIEIRA DA SILVA OAB/PA 22.115

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINARMENTE:
PRESCRIÇÃO

RETROATIVA DO CRIME DE AMEAÇA. CABIMENTO
.
DE OFÍCIO:

RECONHECIMENTO TAMBÉM A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL
.
OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENAS CONCRETAS. DETENÇÃO DE 01 (UM) MÊS E 03 (TRÊS) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, VI, DO CP
.
PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA E DE OFÍCIO RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição referente ao crime de ameaça e
DE OFÍCIO
também o delito de lesão corporal e, consequentemente
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

CLEBSON MAYCON MACEDO GOMES
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001964-09.2019.8.14.0095

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SÃO CAETANO DE ODIVELAS

APELANTE: CLEBSON MAYCON MACEDO GOMES

ADVOGADO: DR. JEFFERSON VIEIRA DA SILVA OAB/PA 22.115

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CLEBSON MAYCON MACEDO GOMES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas /PA, que o condenou, respectivamente, às penas de 01 (um) mês e de 03 (três) meses de detenção a serem cumpridas em regime aberto, em razão da prática dos crimes descritos nos arts. 129, §9º e art. 147, ambos do CP.

Consta na denúncia (ID nº 16140990 p. 1-3), em resumo, no dia 19/05/2019, o Apelante ofendeu a integridade física da vítima Wisilene Gomes Vieria, sua ex-companheira mediante enforcamento, tendo inclusive esta desmaiado, além de empurrões, causando-lhe lesão corporal, tendo ainda na ocasião, a ameaçado.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 129, §9º e 147, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 16141097 p. 1-14), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 16141108 p. 1-6) pugnando preliminarmente, pela declaração de extinção da punibilidade, quanto a crime de ameaça, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, IV, Código Penal. No mérito, requer a absolvição, quanto ao crime de lesão corporal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 16141114 p. 1-5, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e acolhimento da preliminar da prescrição com a declaração de EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (
ID nº 16592187 p. 1-4
).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Preliminar: Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa com relação ao crime de ameaça.

A defesa alega, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para o crime de ameaça.

Observo que
assiste razão
ao apelante.

Apesar da defesa não ter se insurgido em sede preliminar, também é cabível o reconhecimento,
ex officio
, da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de lesão corporal, restando prejudicada a análise do mérito.

Analisando o presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 19/05/2019, tendo a denúncia sido recebida em
23/08/2019
(16140995 p. 1) e a sentença prolatada em
25/01/2023
(ID nº 16141097).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu às penas de 01 (um) mês e 03 (três) meses de detenção,
respectivamente,

para os delitos de
ameaça e lesão corporal
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, é de,
03 (três) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada para os referidos crimes mais de
03 (três) anos
após o recebimento da denúncia.

Desta feita, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação aos crimes cometidos pelo apelante.

Diante disso, declaro extinta a punibilidade do Recorrente, com fulcro no art. 109, VI c/c art. 110, §1º, todos do CP.

Assim acolhida a preliminar, resta prejudicado o mérito recursal.

Ante o exposto,
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição referente ao crime de ameaça e
DE OFÍCIO
também o delito de lesão corporal e, consequentemente
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

CLEBSON MAYCON MACEDO GOMES
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024